Tribunal: TJDFT
Processo: 0750094-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO EVIDENCIADA. CONSTATADO, NO ENTANTO, ERRO MATERIAL. DEFEITO INTRÍNSECO CORRIGIDO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

II. Adequada a presente via recursal para análise de questão jurídica que satisfaz a pretensão da parte embargante/demandante, qual seja, o erro material presente no acórdão que entendeu pela aplicação do INPC e juros de mora (que deve incidir até dezembro de 2021), todavia na ementa constou erroneamente o índice IPCA-E, razão pela qual o defeito intrínseco é corrigido para fazer constar a aplicação do INPC e juros de mora, como índice de correção das obrigações previdenciárias, até dezembro de 2021). No mais, não desponta a obscuridade, em relação à incidência de juros.

III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).

IV. Embargos parcialmente acolhidos.